Tribunal: TJSP
Processo: 3001856-45.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r no 50, de 18 de dezembro de 1997, do Município de Araçatuba – Instituição de taxa de limpeza pública – Posterior edição da Lei Complementar no 292, de 31 de maio de 2023, alterando os dispositivos legais questionados – Correção dos vícios - Perda superveniente do objeto – Carência decretada - Extinção da ação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3001856-45.2023.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 144 e 146 da Lei complementar no 50, de 18 de dezembro de 1997, do Município de Araçatuba – Instituição de taxa de limpeza pública – Posterior edição da Lei Complementar no 292, de 31 de maio de 2023, alterando os dispositivos legais questionados – Correção dos vícios - Perda superveniente do objeto – Carência decretada - Extinção da ação.